Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de contradição, obscuridade, erro material ou omissão sobre questão a qual o julgador deva se manifestar a respeito.
2. Proferida sentença nos autos de origem, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pela parte, devendo este ser julgado prejudicado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.